Tribunal: TJSP
Processo: 2245954-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória, desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória, desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.